Tribunal: TJMT
Processo: 0005970-88.2018.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005970-88.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON DE SOUZA CARDOSO - CPF: 707.425.031-78 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gilberto Santos Duarte (VÍTIMA), DEIVILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.944.321-04 (VÍTIMA), EDNALDO AMERICO BERNARDES - CPF: 061.228.421-25 (VÍTIMA), IZABEL DE FATIMA DUARTE - CPF: 895.721.901-30 (ASSISTENTE), FELIPE ALVES BARROS - CPF: 007.280.341-07 (ASSISTENTE), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (ASSISTENTE), IRIS MENDANHA DA SILVA - CPF: 479.811.301-82 (ASSISTENTE), JORDAO FAGUNDES DA SILVA - CPF: 032.371.431-54 (ASSISTENTE), - Euleila Fagundes da Silva (ASSISTENTE), GILBERTO SANTOS DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO –
DECISUM
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL POPULAR – CONSELHO DE SENTENÇA OPTOU PELA VERSÃO QUE LHE PARECEU MAIS CONVINCENTE DIANTE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – REVISÃO DA REPRIMENDA APLICADA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – QUALIFICADORAS SUBMETIDAS AOS DEBATES EM PLENÁRIO E RECONHECIDAS NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS – UMA DAS QUALIFICADORAS PODE SER UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE GENÉRICA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DE NATUREZA OBJETIVA – DESNECESSIDADE DE DEBATES E DE QUESITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência,
“manifestamente contrária à prova dos autos”.
A contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos. Havendo mais de uma versão a ser apreciada pelo Júri, a aceitação de uma delas – no caso, a da acusação, que se mostrou amparada em elementos concretos obtidos dos autos, ao passo que a negativa de autoria se fez desacompanhada de qualquer elemento probatório –, não implica em nulidade, pois, legítimos os elementos de prova que sustentaram a convicção dos jurados.

Descabe cogitar em exclusão das agravantes na segunda fase dosimétrica, pois tratando-se de crime de homicídio duplamente qualificado, em que ambas as qualificadoras foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença na votação dos quesitos, nada impede que uma delas seja aplicada na segunda fase, como circunstância agravante genérica.

A reincidência é circunstância agravante de natureza objetiva, de modo que não há necessidade de debates em plenário e tão pouco de quesitação específica a este respeito.

Não há indevida exacerbação da pena intermediária, quando o magistrado singular, observando a presença de duas circunstâncias agravantes, emprega a fração imaginária de 1/6 para cada uma delas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cleiton de Souza Cardoso,
nos autos da ação penal n. 5970-88.2018.811.0059, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, e, após decisão emanada do Tribunal Popular do Júri, foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso IV, artigo 157, § 2º, inciso I, e artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 31 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 75 dias-multa.

Por meio de seu advogado constituído, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pugnando nas inclusas razões recursais (Id. 136282784) que seja submetido a novo julgamento, por entender que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois, sob a ótica defensiva, não há prova concreta e robusta no sentido de que foi o acusado que cometeu os crimes.

Alternativamente, almeja a revisão da reprimenda aplicada em relação ao crime de homicídio (1º fato), mais precisamente na segunda fase dosimétrica, pugnando que “todas” as agravantes sejam excluídas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 136282790) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, E ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO VEREDITO E SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI. Não acolhimento. Dualidade de versões – Acolhimento, pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, de uma das versões apresentadas. Ausência de cerceamento de defesa – Oitiva da vítima que se deu de maneira regular, com a participação ativa da defesa – Cópia dos quesitos fornecida previamente à acusação e à defesa – Ausência de insurgência em momento oportuno – Preclusão. Manutenção da condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Prefacialmente, importante ressaltar os termos da inicial acusatória:

“1. Consta nos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de fevereiro de 2018, no período da manhã, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Mercearia Barros”, localizado na Vila Goiás, zona rural da cidade de Confresa/MT, o denunciado matou GILBERTO SANTOS DUARTE, mediante dissimulação e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo-lhe dois disparos de arma de fogo na cabeça, os quais foram a causa da morte (a respeito, ver exame de necropsia de fls. 58/64).

2. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritos no “item 1”, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face da vítima DEIVILSON PEREIRA DA SILVA, um telefone celular Samsung “Galaxy J7” (ainda não avaliado), pertencente à vítima antes aludida.

3. Consta ainda que, no dia 17 de fevereiro de 2018, após os fatos acima descritos (por volta das 11h00), nas dependências da propriedade rural denominada “Sítio Boa Sorte”, localizada na Vila Goiás, zona rural da cidade de Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado, tentou matar, por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, EDNALDO AMÉRICO BERNARDES, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e, somente não consumou seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante se apurou, na data dos fatos descritos no item 1 o indiciado foi à propriedade rural onde residia GILBERTO, perguntou se ele estava “procurando serviço” e eles começaram a conversar a respeito de trabalho.

Em determinado momento, DEIVILSON (ex-cunhado de GILBERTO) chegou ao local os três foram até uma mercearia.

De forma repentina, o indiciado sacou uma arma, anunciou um assalto e ordenou que as vítimas deitassem no chão, o que foi obedecido por elas (fls. 11).

Então, o indiciado executou GILBERTO, desferindo dois tiros na cabeça dele, os quais foram a causa de sua morte

Na sequência, ele disse à DEIVILSON: “de você só quero o seu celular, você pode se levantar e ir embora, porque eu queria matar só esse vagabundo” (sic – fls. 12). Com o telefone de DEIVILSON, o indiciado se evadiu do local (itens 1 e 2).

Em seguida, o denunciado foi até a propriedade em que a vítima EDNALDO trabalhava e ao avistá-lo no pasto, perguntou: “você que é o Ednaldo”? Após a vítima confirmar sua identidade, o indiciado sacou uma arma e disse a ele: “deita, deita no chão, é a Polícia” (sic – fls. 19). Então, desferiu quatro tiros na direção da vítima, a qual saiu correndo para dentro do matagal.

O denunciado somente não matou EDNALDO porque ele correu, de modo que os disparos não o atingiram.

O indicado agiu com dissimulação, dificultando a defesa de GILBERTO, já que escondeu o real propósito que o movia (intento homicida) e ainda disse à vítima que era um assalto.

O denunciado alvejou GILBERTO pelas costas, enquanto a vítima estava rendida, de modo a reduzir a chance de defesa.

O indiciado tentou matar a vítima EDNALDO em virtude de ele ter testemunhado contra Mardone Leme dos Reis em um processo criminal, o que o deixou contrariado. Mostrou-se evidente a desproporcionalidade entre o motivo e a ação do indiciado.

O indiciado dificultou a defesa da vítima EDNALDO, uma vez que a atacou de inopino e armado, enquanto a vítima estava desarmada.

Interrogado, o indicado permaneceu calado.”
(Id. 136282710).

Após regular instrução processual, o ora apelante foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Júri Popular, que, por sua vez, na votação dos quesitos apresentados, afastou a qualificadora do motivo fútil, referente ao crime de tentativa de homicídio (3º fato), e reconheceu a materialidade, autoria, e demais majorantes e qualificadoras referentes a todos os crimes (1º, 2º e 3º fatos).

Em prossecução,
Cleiton de Souza Cardoso
foi condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso IV (duas circunstâncias), artigo 157, § 2º, inciso I, e artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 31 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 75 dias-multa.

Inconformado, apelou a este sodalício, pedindo que seja anulado o julgamento, por entender que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, aos argumentos, em síntese, de que não há prova concreta e robusta no sentido de que ele foi o autor dos crimes.

Prefacialmente, cumpre salientar que a decisão dos jurados só pode ser anulada, nos termos do disposto no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando for, a toda evidência,
“manifestamente contrária à prova dos autos”.

Assim, entende-se que tal contrariedade deve ser evidente, de modo que a posição adotada pelo Júri Popular não esteja embasada em qualquer elemento probatório constante nos autos.

Dito isso, verifica-se que no presente caso a resposta positiva dos jurados – quanto aos quesitos formulados, reconhecendo a materialidade, autoria, majorantes e qualificadoras dos delitos imputados ao apelante, e, consequentemente, afastando a tese de negativa de autoria –, está embasada em circunstâncias do caso concreto.

A materialidade está evidenciada por meio dos boletins de ocorrência (Id. 136282710, pp. 9-11 e 22-23), relatórios de investigação prévia (Id. 136282711, pp. 34-35), acervo fotográfico (Id. 136282712, pp. 1-2), laudo de exame de corpo de delito, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 136282712, pp. 5-11 e 12-13), laudo pericial em arma de fogo (Id. 136282712, pp. 15-27), e relatório final de autoridade policial (Id. 136282713, pp. 6-9).

Quanto à autoria, entendo pertinente esclarecer como surgiram os indícios que foram atribuídos ao apelante.

Verifica-se dos autos que, logo após a prática do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Gilberto Santos, uma equipe de investigadores de polícia compareceu ao local do homicídio e, mediante investigações prévias, consignaram que:

“Após termos ouvidos os relatos das testemunhas: IZABEL DE FÁTIMA DUARTE, DEIVILSON PEREIRA DA SILVA e FELIPE ALVES DE BARROS – proprietário da mercearia, todos formam conduzidos a Delegacia de Polícia para colhimento de depoimento, sendo que todos formam unanimes em dizer que nunca tinham vista aquele homem, porém ele era moreno claro, magro, estatura média, vestido de calça jeans e jaqueta preta e não tinha dentes na frente na arcada superior, sendo que após o ato delituoso seguiu sentido ao Distrito Novo Planto.

Ressalta que, no momento em que estávamos deslocando para a cidade, recebemos informações que em outro local na Vila Goiás, por meados das 11h00min, havia ocorrido uma tentativa de homicídio em desfavor de REGINALDO AMÉRICO BERNARDES, sendo que ele após o atentado teria ido para delegacia registrar o Boletim de Ocorrência, e que o suspeito tinha as mesmas características do homem que havia tirado a vida de GILBERTO, inclusive estava na motocicleta Honda Bros vermelha sem placa, sendo ele moreno claro, magro, estatura média, usando camisa e calça jeans

REGINALDO declarou que estava no pasto quando o suspeito desceu da motocicleta ora mencionada, e lhe perguntou se ele era o REGINALDO, sendo que ao ser identificado o suspeito arrancou a arma de fogo da cintura (revólver calibre 38) e ordenou que ele deitasse no chão e, diante da ameaça a vítima correu para o mato seguido de disparos da arma de fogo. REGINALDO relatou que no passado teve problemas com MARDONE vulgo COBRINHA, pois em 2014 MARDONE havia lhe esfaqueado, e há poucos dias teve uma audiência no qual ficou frente a frente com seu algoz, porém não recebeu nenhuma ameaça por parte dele.

Tendo em vista Sr. Delegado, os inúmeros registros de boletins de ocorrência de assalto a mão armada ocorridos nesta cidade, constando como suspeito CLEITON DE SOUZA CARDOSO e que o mesmo encontra-se escondido na chácara do Sr. IRIS que é ligado a pessoa de MARDONE, vulgo COBRINHA, o que possivelmente culminou no atentado contra a vítima EDNALDO, foi realizado diligências naquela propriedade rural, uma vez que essa fazenda está localizada entre a Vila Goiás e o Distrito de Veranópolis rota de fuga do suspeito, contudo não foi possível encontrar os suspeitos, pois eles ao perceberem a presença da polícia empreenderam em fuga pela mata que fica próximo da cede (sic) da propriedade. Vale ressaltar que CLEITON é sobrinho da esposa do IRIS, e foi visto por testemunhas em posse de uma motocicleta Honda/Bros 150, de cor vermelha no dia 16-02-2018, e que o mesmo estava sem dentes na frente na arcada superior, mesma característica relatada pela vítima sobrevivente.

Sendo assim senhor Delegado, não restam dúvidas que suspeito que assaltou DEIVILSON e que tirou a vida de GILBERTO, além de ter tentado contra REGINALDO, trata-se CLEITON DE SOUZA CARDOSO, pessoa esta com alto índice de periculosidade, autor de várias modalidades de crimes, dentre eles homicídios e latrocínios, sendo que ele encontra-se foragido da Penitenciaria de Água Boa.”

(Id. 136282711).

Registra-se que as declarações das testemunhas e vítimas sobreviventes, ouvidas na esfera policial, estão devidamente encartadas nos autos (Id. 136282710, pp. 13-14, 16-17, 19-20, 24-25 e 27-28).

Por sua vez, o apelante, na fase investigativa, se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Contudo, chamou atenção, desde o início, o fato de que as testemunhas e as referidas vítimas sobreviventes afirmaram que o indivíduo, autor dos crimes, estaria utilizando uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, bem como repassaram características físicas, algumas ressaltando que o indivíduo não tinha os “dentes de cima”, e também destacaram as vestimentas que ele utilizava naquele dia, apontando claramente que o autor de ambos os crimes seria a mesma pessoa.

Em prossecução, os investigadores de polícia, ainda em diligências, obtiveram informações de que
Cleiton de Souza Cardoso
, ora apelante teria praticado outros crimes de roubo em datas anteriores, o que se confirmou após verificarem as imagens das câmeras de segurança, e que ele estaria possivelmente se escondendo na propriedade rural de seu tio, chamado Iris Mendanha da Silva – relatório de investigação n. 81/2018 – Id. 136282712, pp. 3-4.

Checando e contrapondo as informações recebidas, os investigadores de polícia concluíram que, possivelmente, o autor de todos esses crimes seria
Cleiton de Souza Cardoso,
diante das características físicas e da própria motocicleta utilizada nas empreitadas criminosas.

Em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido – e em aberto –, em desfavor de Iris Mendanha da Silva, não localizaram o apelante na propriedade rural.

Entretanto, foram ouvidos perante a autoridade policial, Thiago Pereira da Silva e Jordão Fagundes da Silva (Id. 136282711, pp. 3-4 e 9-10), que trabalhavam na propriedade rural de Iris Mendanha, os quais confirmaram que
Cleiton
, ora apelante, passou alguns dias hospedado e trabalhando naquela fazenda, e que ele também utilizava uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, sem placas, e inclusive efetuaram o reconhecimento fotográfico (Id. 136282710, pp. 30-31 e Id. 136282711, pp. 12-13).

Posteriormente, surgiu a informação de que
Cleiton de Souza Cardoso
havia sido preso no município de Porto Alegre do Norte, inclusive portando arma de fogo, aparentemente, a mesma utilizada nos crimes praticados em Confresa – apurados no presente feito.

Foi requisitada a perícia, a fim de realizar o confronto balístico entre os projéteis encontrados no corpo da vítima e a arma de fogo apreendida com o apelante.

Nesse ponto, apesar de questionado no apelo defensivo que a arma não seria a mesma, esta não é a efetiva conclusão do laudo pericial.

No caso, os peritos não afirmaram que aquela arma seria a utilizada nos crimes, porém, também não afastaram tal hipótese. Na realidade, os peritos apenas ressaltaram não ser
“possível determinar se os projéteis de arma de fogo questionados ... foram expelidos ou não foram expelidos pelo cano do revólver questionado”

Todavia, os mesmos peritos, expressamente, consignaram que:

“O confronto das características dos projéteis questionados PQ1 e PQ2 com as características macroscópicas dos projéteis-padrão mencionados, evidenciou que todos têm as mesmas dimensões e são do mesmo calibre nominal ou de calibres nominais similares (calibres nominais cujos calibres reais sejam aproximadamente iguais) e possuem a mesma orientação, o mesmo espaçamento e as mesmas larguras de cavados e ressaltos impressos em seus corpos cilíndricos. Entretanto, o confronto de suas características microscópicas evidenciou à insuficiência de quantidade, qualidade e extensão dos microelementos para embasar uma conclusão positiva ou negativa para o exame de confronto balístico.” (Id. 136282712, p. 21).

Ultrapassadas essas primeiras premissas, observa-se da fase instrutória que o apelante, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva, porém, confirmou que não possui os
“dentes da frente”,
e que também conhece o Sr. Iris Mendanha, ressaltando que
“ele mora com uma tia minha”,
bem como já fez serviços na propriedade rural dele, inclusive na época dos fatos (Relatório de mídias – Id. 136282717, p. 1).

A vítima sobrevivente Deivison Pereira da Silva, que teve seu aparelho celular subtraído pelo apelante, confirmou em Juízo, que chegou no local e viu seu “cunhado” Gilberto (vítima do homicídio) conversando com um rapaz, o qual havia chegado em uma motocicleta “Bros”, cores “branca e vermelha”, sem placas, e, em determinado momento, o indivíduo anunciou o assalto, ordenou que deitassem, e, em seguida, efetuou dois disparos contra Gilberto. Ressaltou, ao fim, que não “viu” claramente o autor do delito, e que ficou sabendo que o mesmo rapaz foi, também no mesmo dia, no local em que Ednaldo foi vítima da tentativa de homicídio. (Relatório de mídias – Id. 136282715, p. 1).

A informante Izabel de Fátima Duarte, mãe da vítima Gilberto, relatou em Juízo que não soube precisar se o apelante Cleiton de Souza seria o responsável pelo assassinato de seu filho, inclusive porque o indivíduo apresentava outro tipo de cabelo – conforme alega a defesa –, entretanto, isso não afasta a autoria propriamente dita, pois, como a informante relatou, o indivíduo não tinha dentes na frente, na parte de cima.

Assim, nesse ponto, com muita propriedade, a representante ministerial de primeiro grau observou em suas contrarrazões recursais que:

“Estabelecido tal ponto, necessário registrar que
a mãe da vítima aduziu em Plenário que não sabia se o réu preso era o autor dos fatos, porque o assassino tinha um cabelo mais “tóin óin óin” e o acusado (preso na cadeia) foi apresentado com a cabeça raspada
. Neste ponto necessário registrar que ela não foi testemunha ocular do fato, é uma pessoa humilde, sem acesso à internet (tanto que os oficiais de justiça precisaram se deslocar até a zona rural para auxiliá-la) e ficou traumatizada com a morte do próprio filho. O fato de ela não reconhecer o réu como sendo o autor do homicídio não impede que os jurados, baseados nas demais provas fartamente demonstradas, reconheçam a autoria.”
(Id. 136282790, p. 3).

Ademais, os investigadores de polícia confirmaram em Juízo, o conteúdo do caderno investigativo, destacando trechos das diligências e como conseguiram identificar o autor do delito.

Destaco excertos das declarações judiciais do investigador de polícia Welber Francisco Correa:

“(...) Que quando chegaram na Delegacia foi feita uma triagem pelo plantão e configurou com as mesmas características tanto físicas quanto do veículo utilizado no homicídio; Que em data anterior (13/02/2018) ocorreu um roubo em uma distribuidora de bebidas em Confresa em que o suspeito tinha as mesmas características do acusado; Que o trajeto percorrido pelo acusado coincide com os locais da tentativa de homicídio como do roubo; Que diligenciaram nas proximidades da Vila Goiás e, com a informação de que o ponto de apoio do acusado seria o sítio do parente dele na Vila Goiás levou à conclusão de que eles poderia estar lá; Que populares deram detalhes das características do acusado e do veículo utilizado, inclusive o barulho da moto se assemelhava; Que participou da diligência na residência do Iris Mendanha da Silva; Que lá não encontraram nada, porque o pessoal conseguiu visualizar os policias à distância e empreenderam fuga; Que não sabe o motivo do crime; Que ficou sabendo que a vítima já havia cometido alguns delitos de furto na região; Que ficou sabendo que o que motivou a tentativa de homicídio conta Ednaldo foi referente a uma contenta anterior referente à pessoa de Mardone, mas, não pode afirmar”.
(Relatório de mídias, Id. 136282715, p. 2 – transcrição, Id. 136282722, p. 5).

Em relação à vítima da tentativa de homicídio, Ednaldo Américo Bernardes, realmente, quando esta foi ouvida na fase plenária do Tribunal do Júri, percebe-se que o conteúdo de sua oitiva audiovisual encontra-se praticamente inaudível, porém, ainda assim, é possível constatar – claramente nessa parte –, que a vítima confirmou categoricamente que o indivíduo que tentou lhe matar chegou em uma moto “Bros” vermelha, e, ao ser mostrada a imagem de vídeo do apelante, ele confirmou que esse indivíduo havia se encontrado com a vítima Gilberto momentos antes, inclusive perguntando sobre sua pessoa, e após ceifar a vida daquele foi até o seu endereço para matá-lo – mas não alcançou o objetivo (Relatório de mídias, Id. 136282792, p. 1).

Ouviu-se também na fase do Tribunal do Júri, a vítima Deivison, que, por sua vez, ratificou, a seu modo, o que disse na fase judicial, ressaltando que um indivíduo, autor do crime, subtraiu seu telefone celular, e executou a vítima Gilberto, bem como destacou que não podia apontar o autor dos delitos
“porque tudo foi muito rápido”
.

Por fim a testemunha Welber Francisco Correa, investigador de polícia civil, também ratificou os termos de suas declarações judiciais, destacando que, no local, em levantamento das primeiras informações, soube que o indivíduo executor do homicídio chegou em uma motocicleta, passou a conversar com Gilberto, a respeito de uma suposta oferta de trabalho, e logo após anunciou um assalto, e executou a vítima.

A testemunha esclareceu que fizeram levantamentos acerca das características do suspeito, do local, e foi informada a cor da motocicleta e
“uma das características bem enfáticas foi que o suspeito tava faltando dentes na região superior da boca... com essas informações a gente já tinha feito a triangulação com alguns roubos que estavam acontecendo na cidade de Confresa... inclusive dias anteriores ocorreu um roubo num comércio local da cidade e o suspeito tinhas essas mesmas características, principalmente a falha na arcada dentária superior... e como no local tinha câmera, a gente já tinha mais ou menos um direcionamento... pelas mesmas características físicas.”

Ressaltou que a mãe da vítima Gilberto, e a vítima Deivison repassaram as características físicas do autor do delito (Relatório de mídias – Id. 136282792, p. 2).

Portanto, observa-se que a sustentada negativa de autoria trazida no apelo defensivo é totalmente descabida, sobretudo porque além de totalmente isolada é efetivamente inverossímil quando confrontada com as demais provas apresentadas.

Realmente, as testemunhas que tiveram contato com o apelante, momentos antes do crime, inclusive a vítima sobrevivente Deivison, não o apontaram como autor do crime. Todavia, foi confirmado, como já dito anteriormente, que o autor dos crimes possuía defeito em sua arcada dentária, o que foi inclusive confirmado pelo próprio apelante, além do que ele utilizada uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, sem placas, bem como, na época dos crimes, esteve hospedado, ou pelo menos, esteve por algumas vezes na propriedade rural de Iris Mendanha, fato confirmado pelas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial, o que confirma a hipótese levantada pelos investigadores de polícia de que ele permaneceu escondido naquela localidade.

Diante destes elementos de prova produzidos e concatenados, ratificados por investigadores de polícia, compromissados na forma da lei, e que fizeram um bom trabalho investigativo, confere-se que o caderno processual traz provas suficientes de que o apelante
Cleiton de Souza Cardoso
foi o autor dos crimes em apreço, razão pela qual a tese acusatória foi acolhida pelos senhores Jurados em detrimento da frágil e isolada negativa de autoria.

Ressalta-se que em benefício do apelante não foi apresentada qualquer prova, ou seja, qualquer álibi ou algum tipo de escusa que permita das valia a sua negativa de autoria.

Assim, não há como, nesta oportunidade, entender de forma diversa, pois, de toda a prova produzida nos autos, infere-se que a decisão dos jurados não está dissociada do conjunto fático-probatório apresentado, valendo dizer que entre as possibilidades existentes foi acolhida aquela que entenderam os jurados ser a mais adequada, condenando o apelante pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, e roubo qualificado na modalidade tentada.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando, diante de duas versões que se contrapõem, os jurados optam por uma delas, desde que a tese eleita esteja amparada em provas carreadas nos autos. 2. No caso, os jurados se convenceram da tese aventada pela acusação, que, por sua vez, possuía fundamento nas provas colhidas ao longo de toda a instrução processual, de forma que, entender pela nulidade da referida decisão plenária, consistiria em inegável afronta à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. (...) Ordem denegada.” (STJ - HC 99202 / MS -HABEAS CORPUS 2008/0015464-0 – Sexta Turma – Relator: Ministro Og Fernandes – Julgado em 28.2.2012).

“(...) 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido
manifestamente contrária
à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. Na hipótese em apreço, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação interposta pela defesa, demonstrou que haveria nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular, não havendo que se falar, pois, em anulação do julgamento realizado.(...)”. (STJ – HC 216727 / MS – HC 2011/0200459-3 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 17.4.2012).

Portanto, considerando que o Conselho de Sentença, soberano na apreciação dos fatos que lhe foram submetidos em plenário, optou por uma das versões que lhes apresentou mais verossímil com o contexto fático-probatório apresentado, não há cogitar em cassação do veredicto.

Por outra vertente, melhor sorte não assiste ao apelante no que diz respeito à dosimetria da pena concernente ao crime de homicídio qualificado consumado (1º fato).

Na primeira fase dosimétrica, apesar de não haver questionamentos, ressalto que o magistrado presidente do Tribunal do Júri reconheceu, tão somente, a presença dos maus antecedentes, como circunstância judicial desfavorável, e, adequadamente, aumentou a pena-base em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, ora questionada, importante esclarecer que trata-se de homicídio
duplamente qualificado
– ambas qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, quais sejam,
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa
da vítima, e as referidas qualificadoras foram devidamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, em quesitos próprios, conforme se observa da ata de sessão de julgamento (Id. 136282787, pp. 16-17).

Dessarte, em razão de se tratar de crime duplamente qualificado, o magistrado singular utilizou a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa
da vítima, na segunda fase dosimétrica, incidindo-a como circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal, bem como incidiu a agravante da
reincidência,
mormente porque o apelante ostenta oito condenações transitadas em julgado, conforme consta no histórico criminal encartado aos autos e devidamente detalhado na sentença (Id. 136282778, p. 4).

Portanto, nenhum desacerto ocorreu na aplicação de duas circunstâncias agravantes –
reincidência
e
recurso que dificultou a defesa
da vítima.

No que diz respeito à
reincidência
, trata-se de agravante objetiva, e, como tal, não há necessidade de debates em plenário e tão pouco de quesitação específica a este respeito.

Nesse sentido já se decidiu nesse sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 1) PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS – 2) AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE
DE
REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE –
DESNECESSIDADE
DE DEBATE EM PLENÁRIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DE NATUREZA OBJETIVA – REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Impõe-se a manutenção da reprimenda aplicada na sentença no que pertine ao crime de
homicídio
qualificado, porquanto o magistrado utilizou-se de argumentos idôneos e fixou a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, as quais foram valoradas mediante fundamentação idônea. 2) Sob pena de ofensa ao Princípio Constitucional da individualização da pena, previsto no inciso XLVI do art. 5º da CF/88, imperioso o reconhecimento pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença presença de circunstância
agravante
ou atenuante de natureza objetiva na dosimetria da pena, como a
reincidência
do caso sub judice. 3) Recurso desprovido.”
(TJ/MT – AP. Crim. 0003634-22.2018.8.11.0024, 3ª CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 20.5.2020, Publicado no DJE 25.5.2020)
.

Em relação à agravante do
recurso que dificultou a defesa
da vítima – de natureza subjetiva –, como já esclarecido anteriormente, ela foi devidamente debatida em plenário e submetida ao reconhecimento dos Jurados, que assim procederam.

Desse modo, em se tratando de crime duplamente qualificado, nada impede que uma das qualificadoras incida na segunda fase dosimétrica.

Destaco o seguinte julgado:

“HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES FIXADAS EM SENTENÇA. DESCABIMENTO. UTILIZAÇÃO
DE UMA DAS QUALIFICADORAS
COMO AGRAVANTE
GENÉRICA
. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVANTES
. FRAÇÃO DE AUMENTO RAZOÁVEL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Tendo-se por adequadamente fixadas as reprimendas impostas aos recorrentes, sendo as penas-bases arbitradas acima do mínimo patamar legal por força dos antecedentes criminais desabonadores. II. Em se considerando a tipificação de homicídio duplamente qualificado, pertinente se mostra o reconhecimento de uma das qualificadoras
como agravante
genérica
. III. Conquanto inexista patamar de aumento fixado em lei, ante o reconhecimento de circunstâncias agravantes
, mostra-se razoável exasperação à proporção de 1/6.
”
(TJ/MG – Ap. Crim. 10024112250519001 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 14.9.2017, Data de Publicação: 25.9.2017)
.

Por fim, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a fração imaginária de 1/6, em relação à cada uma das agravantes – patamar dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça –, razão pela qual estabeleceu a pena intermediária em 18 anos e 8 meses de reclusão, fixando-a, em seguida, em definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Portanto, nenhum reparo merece ser feito na aplicação da pena relativa ao crime de homicídio qualificado consumado, conforme questionado no apelo defensivo.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Cleiton de Souza Cardoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023